Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-80.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LESÕES CORPORAIS SIMPLES. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, do CP) e de lesões corporais simples (art. 129, caput, por duas vezes), fixando-se a pena total de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, além de 7 dias-multa, e 5 meses e 13 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da decadência do direito de representação quanto às lesões, e, no mérito, a absolvição por ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito de representação nos crimes de lesões corporais simples; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A representação da vítima, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige forma específica, bastando demonstração inequívoca de interesse na persecução penal, o que se verifica pelo registro de ocorrência e pelos depoimentos prestados em juízo.
4. As declarações firmes, coerentes e convergentes das vítimas, aliadas aos laudos periciais de lesões corporais e exame do veículo, formam um conjunto probatório robusto e harmônico, suficiente para a condenação do réu.
5. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais e de lesão, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por elementos técnicos, como na hipótese dos autos.
6. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório afasta dúvidas razoáveis quanto à autoria e à materialidade dos delitos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.